Tribunal: TJDFT
Processo: 0025001-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Comprovada a posse do autor sobre o imóvel, em razão de sucessão hereditária, bem como o esbulho possessório praticado pelo réu, impõe-se a procedência do pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 560/561).
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.